Tribunal: TJBA
Processo: 8139948-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139948-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CALDAS SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCAS CALDAS SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em desfavor de TIM CELULAR S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora alegou desconhecer a contratação que originou débito posteriormente inscrito em cadastro de inadimplentes, sustentando inexistência da relação jurídica e postulando compensação por danos morais. A requerida apresentou faturas telefônicas referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, além de comprovantes de pagamento, demonstrando a utilização dos serviços vinculados à linha telefônica objeto da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a documentação apresentada pela parte ré comprova a regularidade da contratação e da dívida objeto da negativação; e (ii) se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.078/90.

4. As faturas telefônicas e os comprovantes de pagamento acostados aos autos demonstram a efetiva utilização dos serviços contratados pela parte autora, corroborando a legitimidade da relação jurídica discutida.

5. Embora as telas sistêmicas não possuam força probatória absoluta, os demais documentos apresentados pela parte ré constituem elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação e da cobrança realizada.

6. A parte autora não produziu prova mínima apta a infirmar os elementos apresentados pela requerida, inexistindo comprovação de fraude, utilização indevida de dados pessoais ou qualquer providência concreta voltada à impugnação da contratação, como registro de ocorrência policial ou reclamação administrativa contemporânea aos fatos.

7. Demonstrada a legitimidade do débito e da inscrição restritiva, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

8. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a negativação legítima, decorrente de débito regularmente comprovado, não gera direito à indenização por danos morais.

9. Mantém-se integralmente a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A apresentação de faturas telefônicas, comprovantes de pagamento e demais documentos aptos a demonstrar a utilização dos serviços contratados comprova a legitimidade da relação jurídica e do débito discutido.

2. A ausência de prova mínima de fraude ou irregularidade na contratação afasta a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar por danos morais decorrentes de negativação legítima.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

nº

8139948-65.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
LUCAS CALDAS SILVA
e parte apelada
TIM CELULAR S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça